Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO EM CARÁTER LIMINAR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1.Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão, proferida em sede de divórcio litigioso, que indeferiu pedido de tutela de evidência voltada à decretação do divórcio das partes em caráter liminar.2.As questões relacionadas ao divórcio sofreram profundas alterações com a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao artigo 226, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que não há mais que se falar em culpa ou declinar os motivos que ensejaram o rompimento do vínculo conjugal, tendo alçado o divórcio ao status de verdadeiro direito potestativo dos cônjuges.3.Demonstrada a existência da relação matrimonial, por meio de documento hábil, e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedido em sede de tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.4.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.